Tribunal: TCU
Processo: 002.707/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de Atos de Admissão para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de admissão de Maria Emilia de Oliveira Azevedo, oriundo do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de admissão de Maria Emilia de Oliveira Azevedo; 9.2. remeter os autos à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip para que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de admissão de Maria Emilia de Oliveira Azevedo, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3. dar ciência desta deliberação à interessada e ao Ministério da Saúde.